Tribunal: TJMT
Processo: 1011506-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011506-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA - CNPJ: 06.348.466/0001-69 (AGRAVANTE), MULTIPLUS TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP - CNPJ: 24.767.626/0001-96 (AGRAVANTE), COMPENSADOS JACIARA LTDA - EPP - CNPJ: 02.727.111/0001-20 (AGRAVANTE), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), DOUGLAS CRUZ OLIVEIRA - CPF: 045.210.501-31 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA À MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL – CONHECIMENTO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PREDECESSORES, INCLUSIVE DA JUNTADA DO PARECER DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
– NECESSIDADE DE PRÉVIA REAVALIAÇÃO DOS BENS GARANTIDORES – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELA CORTE
AD QUEM
–
RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS QUE NÃO TORNA O CRÉDITO EXTRACONCURSAL EM CONCURSAL – DIREITO PROTETIVO DO MAQUINÁRIO QUE MANTÉM A NATUREZA DO CRÉDITO COMO FIDUCIÁRIO NO FEITO RECUPERACIONAL –
DECISÃO MANTIDA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

Se a parte comparece aos autos para contraminutar o parecer ministerial, oportunidade em que toma, inequivocamente, ciência de todo o teor processual predecessor, inclusive do parecer do Administrador Judicial, quando, então, poderia ter procedido com a sua defesa, não há falar cerceamento de defesa que produza nulidade da decisão agravada.

Deixando de ser arguida a tese relativa à necessidade de prévia reavaliação dos bens garantidores para a apuração real do crédito devido, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento desta parte do recurso.

O reconhecimento da essencialidade sobre os maquinários não possui o condão de transmutar a natureza do crédito que ele garante em relação ao feito recuperacional, ou seja, a declaração de essencialidade não tem o poder de tornar o crédito extraconcursal em concursal.

Segundo o Juízo 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da agravante OI (e outras do grupo),
“as ações ajuizadas em face das empresas do Grupo Oi em recuperação, cujos fatos gerados sejam posteriores a 20.06.2016, cuidam de créditos extraconcursais, que podem e devem ser pagos pelas recuperadas, após o trânsito em julgado das demandas, sem qualquer vinculação ou interferência do plano de recuperação aprovado pelos credores concursais”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA. e outras, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, nos autos Impugnação ao Crédito n. 0001579-14.2016.8.11.0010, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., acolheu parcialmente as pretensões, excluindo o crédito em favor do Banco Agravado dos autos recuperacionais das Agravantes e reconhecendo a essencialidade dos bens com garantia fiduciária.

Nas razões do recurso, as recorrentes afirmam não foram intimadas a se manifestarem acerca do parecer do Administrador Judicial, que serviu como fundamento da decisão recorrida, o que eivaria de nulidade o procedimento que se seguiu.

Sustentaram que os valores atuais das garantias são totalmente diversos daqueles constantes da decisão guerreada, fato que modifica significamente o valor do crédito concursal e daquele tido como extraconcursal.

Firmaram que o Administrador Judicial, a fim de apurar a quantia exata de crédito garantido por hipoteca e crédito garantido por alienação fiduciária, se valeu a porcentagem que cada bem correspondia a época da celebração do contrato. Contudo, não teria sido observado que o contrato foi firmado em 09/2011, e, desde então, a garantia hipotecária teria se valorizado, com o aumento do valor dos imóveis ofertados em garantia.

Em contrapartida, a garantia fiduciária teria perdido seu valor de mercado, pois o maquinário alienado, embora de fato essencial às atividades empresariais, conta com quase 10 (dez) anos de uso “
e a sua tecnologia é um tanto quanto ultrapassada
”.

Assim, o
quantum
correspondente a cada uma das garantias carecia de ser apurado com base no valor atual dos bens, resultando em um maior crédito concursal, garantido por hipoteca, e um menor crédito extraconcursal, garantido fiduciariamente.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja determinado, com fulcro no art. 41, §2°, da LRF, a realização prévia de avaliação dos bens garantidores do contrato
sub judice
, a fim de alcançar a correta mensuração dos valores extraconcursais e concursais, e, deste último, como seriam eles distribuídos de acordo com cada classe creditícia.

Sucessivamente, pugnam pela manutenção do crédito pertencente ao Banco Agravado no feito recuperacional,
“ante a clara essencialidade dos bens apresentados em garantia”
.

Com o agravo, juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 93092967).

Contraminuta, no Id. 94762966, pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 98395481).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ab initio
, adianto que perfilho do posicionamento explicitado na manifestação ministerial e peço vênia a nobre representante do
Parquet
para, utilizando-me das ponderações por ela insertas, adotá-las como parte integrante deste voto, o que faço, inclusive, em sua homenagem, a fim de evitar tautologia desnecessária.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLUS IND. E COM. DE PVC LTDA e outros em face de decisão proferida na Impugnação de Crédito no 0001579-14.2016.8.11.0010, que julgou parcialmente procedente os pedidos interpostos, manteve a exclusão do crédito em favor do Banco Agravado dos autos recuperacionais e reconheceu, contudo, a essencialidade dos bens com garantia fiduciária.

Na origem, nota-se que as empresas Recuperandas arrolaram, quando da distribuição do pedido de recuperação judicial, crédito em favor do Banco do Brasil em sua relação de credores, na quantia de R$4.130.473,24 (quatro milhões, cento e trinta mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos), referente à Cédula de Crédito Bancário no 40/01337-5.

Não concordando com os valores apurados, o banco credor, ora agravado, apresentou divergência de crédito perante o Administrador Judicial, alegando que o saldo devedor da dívida, em verdade, seria de R$1.620.059,59 (um milhão seiscentos e vinte mil cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), e, sob a alegação de que seu crédito possuía garantia fiduciária, requereu a sua exclusão da lista de credores.

O Administrador Judicial acolheu integralmente o pedido administrativo, excluindo o crédito pertencente ao Banco do Brasil, fato que ensejou na propositura do presente incidente.

As Recuperandas, ora Agravantes, por meio da Impugnação de Crédito, informaram que o referido crédito era composto, originalmente, por 03 (três) garantias, sendo: hipoteca sobre a fazenda Marimbondo, hipoteca de lotes e garantia fiduciária de maquinário. Ainda, que após ser aditivado, a garantia hipotecária sob a fazenda foi liberada, subsistindo as demais garantias.

Defenderam que, ante a ausência de registro, a garantia de alienação fiduciária não havia sido regularmente constituída, de modo a afastar a incidência da exceção do §3°, do art. 49, da LRF.

Por fim, salientaram que os bens garantidores eram vitais para a manutenção de suas atividades, por se tratar de maquinário utilizado na produção do PVC comercializado pelas empresas.

Requereram, ao final, a reinserção do crédito do Banco do Brasil no rol de credores, no valor de R$1.620.059,59 (um milhão seiscentos e vinte mil cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), na Classe com Garantia Real (hipoteca).

Ainda, pugnaram fosse declarada a essencialidade dos bens garantidores.

Por meio da decisão ora recorrida, a Impugnação de Crédito foi julgada parcialmente procedente para reinserir o
quantum
do crédito garantido por hipoteca, manter excluído o
quantum
relativo a garantia fiduciária e declarar a essencialidade dos bens garantidores.

Contra tal decisão foi interposto o presente instrumental.

Neste, como já relatado, afirmam não foram intimadas a se manifestarem acerca do parecer do Administrador Judicial, que serviu como fundamento da decisão recorrida, o que eivaria de nulidade o procedimento que se seguiu.

Sustentaram que os valores atuais das garantias são totalmente diversos daqueles constantes da decisão guerreada, fato que modifica significativamente o valor do crédito concursal e daquele tido como extraconcursal.

Firmaram que o Administrador Judicial, a fim de apurar a quantia exata de crédito garantido por hipoteca e crédito garantido por alienação fiduciária, se valeu a porcentagem que cada bem correspondia a época da celebração do contrato. Contudo, não teria sido observado que o contrato foi firmado em 09/2011, e, desde então, a garantia hipotecária teria se valorizado, com o aumento do valor dos imóveis ofertados em garantia.

Em contrapartida, a garantia fiduciária teria perdido seu valor de mercado, pois o maquinário alienado, embora de fato essencial às atividades empresariais, conta com quase 10 (dez) anos de uso “
e a sua tecnologia é um tanto quanto ultrapassada
”.

Assim, o
quantum
correspondente a cada uma das garantias carecia de ser apurado com base no valor atual dos bens, resultando em um maior crédito concursal, garantido por hipoteca, e um menor crédito extraconcursal, garantido fiduciariamente.

Forte nestes argumentos, pedem o provimento do recurso para que seja determinado, com fulcro no art. 41, §2°, da LRF, a realização prévia de avaliação dos bens garantidores do contrato
sub judice
, a fim de alcançar a correta mensuração dos valores extraconcursais e concursais, e, deste último, como seriam eles distribuídos de acordo com cada classe creditícia. Sucessivamente, pugnam pela manutenção do crédito pertencente ao Banco Agravado no feito recuperacional,
“ante a clara essencialidade dos bens apresentados em garantia”
.

Pois bem.

A priori
, as agravantes alegam a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não teriam recebido a oportunidade de manifestar acerca da decisão proferida pelo Administrador Judicial, que embasou a r. decisão agravada nos autos da Impugnação de Crédito em testilha.

Ocorre que a própria Agravante reconhece em sua peça de introito que teria sido intimada a se manifestar acerca do parecer do Ministério Público, conforme transcrito nas f. 16 do id. 92630465.

Após examinar os autos em questão, o banco agravado bem esclareceu a cronologia dos fatos, pelo que transcrevo trecho de sua
contraminuta
,
in verbis
:

“[...] verifica-se que na data de 12 de Setembro de 2019 o Juízo a quo intimou expressamente os impugnantes (ora Agravantes) para manifestarem quanto ao evento de Ref. 24, que se trata EXATAMENTE da manifestação do Administrador Judicial datada de 19 de Maio de 2017, onde o mesmo discorreu acerca dos valores relativos ao crédito do Banco do Brasil. Vale esclarecer a esta Colenda Câmara que, apesar de constar no referido despacho a expressão “parecer ministerial”, a peça constante ao evento de Ref. 24 se trata da peça do Administrador Judicial que serviu de base à convicção do MM. Juiz primevo, ou seja, trata-se de mero erro material (posto que o correto seria constar “parecer da administração judicial”). OU SEJA, não pode a parte se utilizar de tal mero erro como subterfúgio ao fato de que foi sim intimada acerca do documento acostado ao evento de Ref. 24, quando deveria ter apresentado a manifestação que entendia pertinente”
(sem destaques no original).

Como se vê, tal alegação não serve para macular o contraditório ou para configurar cerceamento de defesa, especialmente porque adiante, a ora agravante comparece aos autos para contraminutar o parecer ministerial, oportunidade em que tomou, inequivocamente, ciência de todo o teor processual predecessor, inclusive do parecer do Administrador Judicial, quando poderia ter procedido com a sua defesa.

Assim,
não há falar em nulidade da decisão agravada
, porquanto inexistente qualquer cerceamento de defesa ou prolação de decisão surpresa.

Quanto ao pleito de cassação da r. decisão agravada, frente a necessidade de
“que seja realizada na origem a prévia avaliação dos bens garantidores do contrato sub judice, para que se possa alcançar a correta mensuração dos valores extraconcursais e concursais, e, deste último, como seriam eles distribuídos de acordo com cada classe creditícia”
também não encontra a devida guarida.

Ora, tal pleito constitui evidente inovação recursal, incabível nesta sede de cognição limitada, sob pena de supressão de instância, porquanto não há qualquer pedido neste sentido nos autos da Impugnação de Crédito.

Neste sentido, tendo a decisão agravada se limitado a averiguar eventual necessidade de reinserção dos valores firmados nos contratos de garantia no feito recuperacional, não havendo qualquer indicação da necessidade de atualização de qualquer valor ou de avaliar os bens dados em garantia,
deixo de conhecer desta parte do recurso.

Finalmente, o pleito subsidiário para a mantença dos créditos na relação de credores no feito recuperacional, “ante a clara essencialidade dos bens apresentados em garantia” (f. 20 do id. 92630465), verifico que a própria decisão agravada reconheceu “a essencialidade dos maquinários alienados fiduciariamente no contrato de cédula de crédito bancário n. 4001337-5” (f. 05 do id. 92630468).

Assim, fica evidente que o intento das agravantes é que a referida essencialidade estribe na manutenção dos valores referentes à CCB no 4001337-5 no feito recuperacional.

Contudo, tal reconhecimento da essencialidade sobre os maquinários não possui o condão de transmutar a natureza do crédito que ele garante em relação ao feito recuperacional.

Em outras palavras, a declaração de essencialidade dos bens não tem o poder de tornar o crédito extraconcursal em concursal.

Assim, embora tenha havido o reconhecimento da essencialidade de bens pelo d. Juízo
a quo
, o único efeito produzido por tal reconhecimento é protetivo, resguardando tais maquinários do credor de exercer qualquer direito garantidor que possua.

Em conclusão, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem manteve a exclusão do crédito com garantia fiduciária referente à CCB no 4001337-5 do plano de recuperação das agravantes, mas que declarou a essencialidade dos maquinários referentes a tal contrato.

Registro, por entender oportuno, que eventual oposição de embargos declaratórios com propósito exclusivo de prequestionamento será considerada manifestamente protelatório, na forma do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo
.

Com tais considerações,
conheço parcialmente do recurso
e, nesta, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021